Tribunal: TJPA
Processo: 0801305-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801305-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: COSME NETO SOUZA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CP), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP). 1.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
,
ESPECIFICAMENTE POR AUSÊNCIA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E NÃO HAVER DATA PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRENCIA.
Verifica-se mediante as informações prestadas pela autoridade impetrada (Id. 2773985) que, a denúncia fora oferecida pelo Ministério Público e recebida pela autoridade coatora em 23 de setembro de 2019, por preencher os requisitos constantes no art. 41 do CPP, bem como a defesa do paciente somente apresentou resposta à acusação quase 2 (dois) meses depois do recebimento da denúncia, tendo o último denunciado protocolado resposta à acusação em 03/02/2020 e, em 13/02/2020 sobreveio decisão designando audiência para o dia 31/03/2020, sendo o único processo agendado para a data, tendo em vista a quantidade de réus e testemunhas a serem ouvidas
. 2.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, VISTO QUE ESTÁ FOI BASEADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS. NÃO CONHECIMENTO.

REITERAÇÃO DE PEDIDO
. Foi

manejado o mesmo pedido em outro
habeas corpus
já julgado sob o nº 0810870-46.2019.8.14.0000,

de minha relatoria, tendo sido denegada ordem, por unanimidade de votos, da 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pelo Advogado
FÁBIO MONTEIRO GOMES,
em favor de
COSME NETO SOUZA MEDEIROS
contra ato da
JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 24 de julho de 2019, pela prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (Art. 288-A do CP), Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V do CP) e Tentativa de Homicídio (art. 121, §2º, inciso II, III, IV e V c/c art. 14, II, do CP).

Aduz que o suposto crime ocorreu no dia 10 de março de 2019, sendo que a representação pela prisão preventiva do paciente ocorreu somente em 15 de maio de 2019, quando o inquérito policial foi concluído, tendo o mesmo durado mais de 30 (trinta) dias, quando deveria ter sido finalizado em no máximo 15 (quinze) dias.

Alega que o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público no dia 16 de maio de 2019, todavia, a denúncia só foi oferecida em 10 de setembro de 2019, o que configura evidente excesso de prazo, tornando a prisão do paciente, ocorrida em 24 de julho de 2019, ilegal.

Argumenta que o paciente está preso preventivamente há mais de 202 (duzentos e dois) dias sem formação da culpa e nenhuma previsão de realização da audiência de instrução e julgamento.

Relata que foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, todavia a autoridade coatora indeferiu o pedido com base em argumentos genéricos.

Ressalta que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo configurado desde a demora para o oferecimento da denúncia pelo
Parquet

Por fim, requerer a concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente e expedição do alvará de soltura. Ao final, a confirmação da ordem em definitivo.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 2743735 a 2743751.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar requerida, determinando a solicitação de informações a autoridade impetrada (Id. 2754201).

A Autoridade impetrada informou que (Id. 2609418) o Paciente é acusado pelo cometimento da prática dos crimes de Constituição de Milícia Privada (art. 288-A do CP), de homicídio qualificado em face da Vítima LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA (art. 121, § 2º, II, III, IV e V do CP), e de homicídio tentando em face de Francisco José da Silva Cardoso, Isael de Oliveira Ferreira, Kayky dos Santos Santiago, o de prenome “Igor”, e o vulgo “Nenem”, ocorrido no dia de março de 2019.

No dia 11 de março, a polícia civil foi informada acerca da localização de um cadáver pelo que empreenderam diligencias para identificação e qualificação da vítima, tendo logrado êxito em identifica-lo e localizar as demais vítimas. Após a oitiva das testemunhas a policial civil representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos, especificamente pela emissão detalhada das ligações geradas e recebidas pelas antenas dos locais do fato, o que fora deferido, operação esta intitulada DISTINGUISHING.

Paralelamente, corria investigação intitulada Operação Golf que tinha por fim monitorar membros de associação criminosa que atua com mercancia de drogas entre outros crimes, tendo a policial civil representado pelo compartilhamento de provas ao inquérito que investiga os crimes apurados nestes autos.

De posse de todas as informações, cumulando com declarações de testemunhas, auto de reconhecimento, rasteio da VTR da área, oitiva do oficial do dia, analise da escala de serviços dos policiais militares do dia do fato, havendo fortes indícios de participação de policiais militares na empreitada criminosa, reconhecidos pelas vítimas a corregedoria da polícia civil avocou os autos do inquérito policial que apura os fatos relatados nos autos em tela, designando o DPC FABIO DE ANDRADE PEREIRA da Divisão de Crimes Funcionais, pelo que iniciou a Operação Parauapebas, cujo relatório fazemos anexar a presente informação.

Deflui da denúncia que o paciente agiu em concurso com os Policiais Militares Artur Sampaio Pinheiro Martins e Sandro Daniel Mota Pantoja, e, ainda, com o nacional Marcelo Silva Cardoso, e além de serem os executores da vítima Lucas, seriam também os responsáveis pela regulamentação do comércio de drogas na área do Rio Verde, sendo esta a motivação dos crimes consumado e tentado apurados nos autos. Ressalte-se que narram os autos que o paciente foi o autor dos disparos na execução do homicídio consumado.

Há que se destacar ainda, que fora lavrado auto de prisão em flagrante em face do paciente, vez que por ocasião de busca e apreensão realizada em sua residência fora encontrada substância entorpecente (fls. 278/281), e em relação a este crime fora determinado o desmembramento e redistribuição do feito em 05/08/2019.

Quanto à efetivação da medida constritiva, o agente teve a prisão preventiva decretada em face de representação da autoridade policial, juntamente com os supostos comparsas acima citados, a qual fora cumprida em 24 de julho de 2019.

Ressalte-se que o agente requereu revogação da prisão preventiva ante as circunstâncias pessoais favoráveis, tendo sido tal pedido indeferido em 19/09/2019, tendo sido analisado, conforme constou da decisão as provas da materialidade e indícios de autoria do fato, consubstanciados pelo depoimento das testemunhas, das vítimas que sobreviveram, Auto de constatação de IMEI (77/78), Relatório da divisão de crimes funcionais (227/242), relatório de transcrição da operação GOLF (147), Auto de reconhecimento de pessoa (fl. 161), bem como pelos demais elementos de provas, sendo mantida a medida constritiva por força da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

O paciente não ostenta antecedentes criminais.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, visto que o paciente se encontra preso cautelarmente por prazo desproporcional, especificamente por ausência para o oferecimento da denúncia, ainda, bem como ainda não há data para o início da instrução criminal, entendo que não pode prosperar,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis.

Dito isso, resta superada a alegação de ilegalidade na prisão preventiva do paciente pela demora no oferecimento da denúncia pelo representante do Ministério Público, eis que a mesma já fora oferecida e recebida pela autoridade coatora em 23 de setembro de 2019, por preencher os requisitos constantes no art. 41 do CPP.

In casu,

verifica-se, mediante as informações prestadas pela autoridade impetrada (Id. 2773985), que a defesa do paciente somente apresentou resposta à acusação quase 2 (dois) meses depois do recebimento da denúncia, tendo o último denunciado protocolado resposta à acusação em 03/02/2020 e, em 13/02/2020 sobreveio decisão designando audiência para o dia 31/03/2020, sendo o único processo agendado para a data, tendo em vista a quantidade de réus e testemunhas a serem ouvidas.

Desta feita, é cediço
que o excesso de prazo passível de ser firmemente combatido é aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legalmente estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, fato não verificado no caso em análise.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.
Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Quanto ao pleito de revogação da prisão do paciente por ausência de fundamentação da decisão, visto que está foi baseada em argumentos genéricos constata-se que o impetrante incorreu em reiteração de pedido, uma vez que manejou o mesmo pedido de outro
habeas corpus
anteriormente impetrado e já julgado sob o nº 0810870-46.2019.8.14.0000 de minha relatoria, tendo sido denegada ordem, por unanimidade de votos, da 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 04 a 06 de fevereiro de 2020.

No que tange ao tema enfocado, oportuno é o seguinte julgado,
verbis
: “
Habeas Corpus
. Reiteração de pedido. 1. Quando a impetração é mera reiteração de pedido anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do pedido”. (STJ:JSTJ 36/270).

Diante do exposto, conheço em parte o
mandamus
, e na parte conhecida
denego a ordem impetrada
.

É como voto.

.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/03/2020